Tribunal: TJMT
Processo: 1007763-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007763-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Juízo da Segunda Vara de Porto Alegre do Norte - MT (AGRAVADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. M. - CPF: 072.095.991-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. C. D. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE ADOLESCENTE – INDÍCIOS DE IMINENTE SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – PRESERVAÇÃO DO BEM ESTAR DA MENOR – AGUARDAR ESTUDO PSICOSSOCIAL – NECESSIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante dos indícios de iminente situação de risco em que vive a adolescente com sua genitora, restou evidenciada a possibilidade da imediata busca e apreensão e acolhimento institucional, visando a preservação do bem estar da menor.

A realização do estudo psicossocial, apontará
maiores elementos de prova sobre a relação entre mãe e filha, podendo a situação ser revista, em observância à ampla defesa e ao contraditório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007763-91.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

INTERESSADO:

L.C.S.M., representada por sua genitora MARA CRISTINA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
Dr. Daniel de Sousa Campos
, lançada nos autos da Ação de Conhecimento no. 1350-96.2019.811.0059 (Cód. 113431), a qual teve origem por meio de pedido de providências oriundo do
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente da mesma Comarca
, referente à situação da adolescente L. C. S. M., de treze anos de idade, uma vez que se encontrava em situação de vulnerabilidade.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que as medidas extremas de “internação” e “acolhimento institucional”, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente são excepcionais e deverão ser adotadas diante da necessidade concreta e da ineficácia de outras medidas, priorizando a convivência familiar.

Afiança que a “internação provisória” da adolescente foi decretada sem prévia avaliação psicossocial do núcleo familiar, com base em relatório confeccionado pelo Conselho Tutelar por telefone, sem efetivo contato com
Leandra Cristina
e sua família.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, por fim, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, a fim de que seja afastada a busca e apreensão e respectiva “internação provisória”, determinando-se outras medidas de proteção previstas no artigo 101, do ECA.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora em 25/06/2019 (Id

8370470).

Sem contraminuta.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso (Id
33406987
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia gira em torno da legalidade ou não da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que determinou a busca e apreensão e internação provisória da adolescente L.C.S.M. (13 anos), evadida do
“Lar Cantinho da Esperança”,
aonde encontrava-se internada provisoriamente por determinação daquele Juízo, por encontrar-se em situação de risco.

Segundo defende o órgão ministerial recorrente, as medidas
de “internação” e “acolhimento institucional”, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, são extremas e excepcionais, as quais somente podem ser adotadas diante da necessidade concreta e da ineficácia de outras medidas, sempre priorizando a convivência familiar, mediante prévia avaliação psicossocial do núcleo familiar, que na espécie se mostra inexistente.

A irresignação não merece prosperar.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que em razão de uma denúncia enviada ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do Município de Porto Alegre do Norte, as Conselheiras enviaram o Ofício no 040/2019 ao Juízo da mesma Comarca solicitando a internação provisória da menor em razão da situação de risco da qual está inserida, sob o argumento de que
“a adolescente
L. C. S. M.

está morando nas ruas de Confresa que só vai à casa da mãe para comer e nas idas furta dinheiro da mãe, supostamente para adquirir drogas, arromba porta, não está frequentando a escola, está se mutilando e ideias suicidas”.

Além disso, afirmam que em conversa via telefone com a genitora da menor, a mãe suspeita que a adolescente esteja usando drogas e pede ajuda para que a filha seja internada em uma clínica de recuperação (Id
8002393)
.

Diante desses fatos é que o MM. Juiz determinou a internação provisória da adolescente no “Lar Cantinho da Esperança”, bem como a realização de um estudo psicossocial pela Equipe Multidisciplinar daquele Juízo na residência da genitora, além da realização de exame toxicológico para averiguar a necessidade de internação para tratamento de desintoxicação (Id
8002393 – pág. 04).

Vale registrar que Leandra Cristina ficou acolhida do dia 30 de abril ao dia 04 de maio de 2019, quando fugiu da instituição após uma briga com a mãe, que teria ido visitá-la, conforme relatório de Id 8002393 – pág. 18, o que motivou o decreto de busca e apreensão (Id 8002393 – pág. 19), ora combatido por meio do presente instrumento.

Pois bem. Como cediço, nos litígios em que se discutem direitos relativos a criança, o julgador deve ter em vista sempre primordialmente o interesse do menor, conforme estabelece o artigo 227,
caput,
da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 1o e 3o), pelo qual as questões relativas à infância e adolescência ocupam o topo das preocupações e realizações do Estado e da Família.

Sabe-se que
as medidas extremas de
“internação”
e
“acolhimento institucional”,
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, de fato, tal como defendido pelo
Parquet
em suas razões recursais, são excepcionais
, ou seja, são aplicáveis depois da ineficácia de outras medidas, havendo a necessidade de prévio estudo psicossocial.

In casu,
considerando a narrativa dos fatos e toda a documentação probatória, a situação vivenciada pela menor e por sua genitora enquadra-se nos casos de excepcionalidade, em que se admite a internação provisória para
preservação do bem-estar da infante
.

Como se vê do caso em análise, o Conselho Tutelar, em contato com a genitora, via telefone, teve a confirmação da mãe da adolescente de que ela vive nas ruas,
está em situação de risco
e com suspeita de ser usuária de drogas, além de possuir ideias suicidas (Id 8002393 – pág. 2), características essas que se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 98 do ECA, o qual admite o acolhimento institucional, ainda que de forma provisória, para posterior avaliação psicossocial e aplicação das medidas protetivas elencadas no artigo 101 do ECA.

Logo, a situação de risco em que se encontra a menor valida tanto a possibilidade de busca e apreensão quanto da internação provisória
da adolescente no “Lar Cantinho da Esperança”, visto que a decisão agravada
deu a melhor solução ao caso, até mesmo porque, em seguida, determinou a re
alização de um estudo psicossocial pela Equipe Multidisciplinar

do Juízo na residência da genitora, além da realização de exame toxicológico para averiguar a necessidade de internação para tratamento de desintoxicação (Id 8002393).

A propósito do assunto, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PÁTRIO PODER CUMULADA COM ADOÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO VERIFICADA –
INAPTIDÃO DA GENITORA PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARENTAL – SITUAÇÃO DE RISCO – NEGLIGÊNCIA
– PAI DESCONHECIDO –
PRESERVAÇÃO DO BEM ESTAR DA MENOR
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da citação editalícia, quando a parte requerida estava em local incerto e após tentativas frustradas, o oficial de justiça não logrou êxito em localizá-la, além de estar representada pela Defensoria Pública, não demonstrando qualquer prejuízo.

Se a genitora não possui condições pessoais para cuidar da filha
, por ser viciada em drogas e ter sido presa por tráfico, colocando a criança em constante situação de risco, e, não havendo registro do pai biológico na certidão de nascimento,
torna-se imperiosa a destituição do pátrio familiar, para que a infante possa desfrutar de uma vida melhor, mais saudável e digna.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0001479-86.2013.8.11.0035. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

Vale ressaltar também que o estudo social apontará maiores elementos de prova, podendo tal situação ser revista, o que será analisado na origem, em observância à ampla defesa e ao contraditório, respeitados os interesses do menor, que se sobrepõe aos demais.

Nessa perspectiva, andou bem o parecer ministerial ao registrar que “
Assim, nesta estreita via de juízo de cognição sumária, visando salvaguardar seus mais comezinhos direitos fundamentais, em especial, seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social; salutar a manutenção da decisão fustigada até que sobrevenham aos autos provas mais contundentes e esclarecedoras, motivos pelos quais o parecer é pelo
desprovimento

do recurso.”
(Id
33406987).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020